Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. ÓRGÃO EMPREGADOR. UTILIDADE. INEXISTENTE. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. CREDOR.
1. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
2. A demonstração da utilidade da expedição de ofício a órgão empregador do executado para subsidiar eventual requerimento de penhora salarial exige a análise da possibilidade da medida requerida.
3. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
4. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
5. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais.
6. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.
7. Agravo de instrumento desprovido.